Tribunal: TJES
Processo: 5003692-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição; Imissão
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003692-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA

AGRAVADO: VILMA SOUSA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA
.
LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 561, DO CPC.
DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.
1 – A Agravada não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrassem que o Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. 2 - Nos termos do art. 561, do CPC, o Autor, para obter a liminar possessória, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (a) a sua posse; (b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 3 - No juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003692-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMUEL GENTIL MUNIZ BATISTA

AGRAVADA
: VILMA SOUZA DE OLIVEIRA BRAGA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a medida liminar requerida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravada, para determinar sua reintegração na área descrita nos autos.

Da assistência judiciária

A Agravada alega que o Agravante não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária já que ao ingressar com a demanda afirmou ser agricultor.

A simples alegação de que o Agravante é agricultor, desacompanhada de qualquer elemento de prova, não é suficiente para justificar a revogação da assistência judiciária concedida para a tramitação do presente recurso.

O fato do Agravante se qualificar como agricultor não conduz necessariamente à conclusão de que aufere renda suficiente para arcar com os custos do processo.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício já concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado.

In casu
, a Agravada não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrassem que o Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...] . (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - Não há elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da recorrida. 3 - A mera contratação de advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita. 4 - A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte.
Precedente do STJ. (TJES, Apelação Cível, 064190003976, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 5 - Os elementos dos autos não induzem que a recorrida tenha liquidez necessária para arcar com as custas processuais. 6 Tratando-se a impugnação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de incidente processual, descabe condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Apelação nº 24070111760, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151599925, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

[...] 1. Muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 048150086626, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

[...]1. É firme o entendimento de que não compete ao assistido/impugnado fazer a prova do seu estado de hipossuficiência econômica, sendo tal ônus atribuído ao impugnante, que tem o dever de produzir prova capaz de demonstrar que aquele possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Rejeitada a Impugnação ao pedido de assistência judiciária. Mantido o benefício da gratuidade da justiça em favor dos apelantes. [...] (TJES, Apelação, 024140305392, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Assim, considerando que a Agravada não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse desconstituir a presunção de verdade da declaração de pobreza, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.

DO EXPOSTO
, REJEITO a impugnação apresentada em contrarrazões.

Do mérito

A Agravada ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do Agravante e outro, requerendo a concessão de mandado de reintegração na posse do imóvel descrito nos autos.

O MM Juiz deferiu a medida requerida destacando que:

Ao analisar os documentos apresentados aos autos, observo, a primeira vista, indicativos plausíveis do alegado exercício possessório dos autores.

Nos autos da ação judicial de n.º 0008162-82.2016.8.08.0047 foi reconhecido por sentença transitada em julgado em outubro de 2020 o direito de posse dos autores sobre, a primeira vista, a mesma área imóvel, pois referente aos registros realizados na matrícula 10.117

[...]

Além do mencionado título judicial, denoto o exercício possessório a partir da vigilância exercida no local pelos autores, conforme extraio do BU n.º 50253880 (Id n.º 21748461).

Esta última prova, aliás, também revela o aparente esbulho possessório e a perda da ingerência sobre a coisa, a partir de ato praticado pelos requeridos (Id n.º 21752421). Com efeito, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de proteção possessória.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

O Agravante, em suas razões recursais, faz uma extensa narração acerca de fatos pretéritos que justificariam a propriedade do imóvel objeto da ação originária ou, ao menos, de parte dele.

Contudo, tais questões não serão analisadas pois esta não é a via processual adequada para apreciá-las.

No juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

A doutrina ressalta que:

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional.
É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição.
Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

O artigo 561, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos necessários à concessão de liminar em ações possessórias.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, o Autor, para obter a liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho; e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Se forem satisfatoriamente demonstrados tais requisitos, ao menos em sede de cognição sumária, o artigo 562, do Código de Processo Civil, diz que “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
”.

A decisão recorrida, com fundamento nos documentos que instruíram a petição inicial, concluiu que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do alegado direito, ou seja, a posse sobre a área, especialmente considerando a vigilância sobre o bem comprovada por meio de Boletim de Ocorrência e pelo fato de haver sentença transitada em julgado que reconheceu a posse da Autora sobre, aparentemente, a mesma área.

Compulsando os autos não vislumbro que os documentos que instruíram o presente recurso sejam suficientes para comprovar a posse do Agravante sobre o imóvel, sendo que esta, sabidamente, não se confunde com a propriedade.

Mesmo que, em tese, se comprove a aquisição da propriedade, tal fato, salvo a existência de cláusula
constituti
, não transfere eventual posse anterior para o adquirente do imóvel.

Assim, a existência de documentos demonstrando uma cadeia de compra e venda não é suficiente para comprovar o exercício efetivo, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade (art. 1204, CC).

No curso da ação originária o Agravante pode conseguir demonstrar que, de fato, tinha a posse do imóvel e não cometeu esbulho, hipótese em que o MM Juiz, por certo, reapreciará o tema. Entretanto, a vista das provas até então constantes do presente recurso, não se vislumbra fundamento apto a justificar a alteração da decisão recorrida.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não é suficiente para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.